Tribunal: TJDFT
Processo: 0733401-31.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0733401-31.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: EDENIA LUCAS DE PAIVA DECISÃO HOMOLOGA A DESISTÊNCIA DOS RECURSOS Homologo a desistência recursal manifestada pela parte autora (ID 71233265). Registro que já houve, na r. sentença recorrida, determinação de retirada da restrição junto ao sistema Renajud (ID 70787065). Retire-se de pauta. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado. P. I. Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator